Tribunal: TJDFT
Processo: 0749204-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso c/c alimentos, determinou a realização de pesquisas em sistemas oficiais para apuração da situação patrimonial e financeira do alimentante, incluindo quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como a manutenção da alimentanda em plano de saúde ou contratação de outro equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de quebra de sigilos bancário e fiscal do devedor de alimentos e da obrigação de manter a alimentanda em plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilos bancário e fiscal é admitida quando necessária para apuração da real capacidade contributiva do alimentante, nos termos do binômio necessidade-possibilidade previsto no CC, art. 1.694. 4. A medida é proporcional e adequada diante da incerteza sobre a situação financeira do alimentante, não havendo outro meio idôneo para obtenção das informações. 5. A determinação de manutenção da alimentanda em plano de saúde demanda dilação probatória quanto à alegada incapacidade financeira, sendo razoável manter a decisão até a instrução do feito. 6. A decisão recorrida está fundamentada na efetividade da prestação jurisdicional e na proteção do melhor interesse dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0737189-96.2023.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 05.03.2024. TJDFT, AI, 0715389-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 09.09.2022.